Tribunal: STF
Processo: ADI 2307
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-29
Data de publicação: 2001-03-29

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - NORMA REGIMENTAL QUE DISCIPLINA HIPÓTESE DE RECUSA, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS VOTOS DOS MEMBROS DESSA CORTE JUDICIÁRIA, DOS NOMES REMANESCENTES DE LISTA ANTERIOR PARA PROMOÇÃO A DESEMBARGADOR - MATÉRIA SUBMETIDA AO DOMÍNIO NORMATIVO DE LEI COMPLEMENTAR (CF, ART. 93, “CAPUT”) - INVIABILIDADE DE TRATAMENTO AUTÔNOMO EM SEDE MERAMENTE REGIMENTAL - HIPÓTESE DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA OUTORGADA AO CONGRESSO NACIONAL - DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI COMPLEMENTAR - DOUTRINA - PRECEDENTES - MEDIDA CAUTELAR, REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE SUSPENDE A EFICÁCIA DO § 2º DO ART. 12 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.